Tribunal: TJES
Processo: 5015866-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015866-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY DUTRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRIVATIVAÇÃO PARCIAL DO STATUS LIBERTATIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de detração penal referente ao período em que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 20h e 6h, durante 141 dias, fixada por ocasião da concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado como detração penal, à luz do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.155 (REsp 1.977.135/SC), admite a detração do período de recolhimento domiciliar noturno, independentemente de monitoramento eletrônico, por reconhecer que a medida restringe o status libertatis.

O STJ reafirma esse entendimento no REsp 2.158.159/SP, ao reconhecer que a privação parcial de liberdade decorrente do recolhimento noturno justifica a detração.

Este Tribunal de Justiça adota igual orientação, conforme o Agravo em Execução Penal nº 5015161-29.2024.8.08.0000, que reconhece a medida como restritiva da liberdade de locomoção.

Embora exista julgado do STF em sentido contrário (ARE 1.481.211 AgR), tal entendimento não possui efeito vinculante e encontra divergência no próprio Supremo.

A Segunda Turma do STF, no AgR no RHC 190.429, reconhece que o recolhimento domiciliar noturno importa efetiva limitação ao direito de ir e vir, devendo ser considerado para fins de detração.

O STF, no ARE 1.480.466 AgR, define que a discussão sobre detração de medidas cautelares diversas da prisão é matéria infraconstitucional, devendo ser solucionada pela interpretação do art. 42 do Código Penal, o que reforça a aplicabilidade da jurisprudência do STJ.

A limitação parcial da liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar noturno autoriza a detração penal, ainda que não haja previsão legal expressa, conforme orientação consolidada.

A conversão das horas de recolhimento em dias deve observar o critério definido pelo STJ, computando-se as horas totais e desprezando-se períodos inferiores a 24 horas (AgRg no HC 733.909/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015866-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY DUTRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
WESLEY DUTRA DE OLIVEIRA
, contra a decisão (id. 16100347 – seq. 230.1) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitoria/ES, que indeferiu o pedido de detração penal do período em que o agravante permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (id. 16100350 – seq. 238.2), a defesa alega que o agravante esteve submetido à medida de recolhimento domiciliar noturno, no período das 2oh às 06h, durante 141 (cento e quarenta e um) dias imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória.

Embora o artigo 42 do Código Penal não preveja expressamente a hipótese de detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1155
(
R
ecurso Especial
1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção,
julgado em 23/11/2022
)
, firmou o entendimento de que tal medida, por comprometer o
status libertatis
do réu, pode ser computada para fins de detração da pena, independentemente de monitoramento eletrônico.

No mesmo sentido, o
R
ecurso Especial
2.158.159/SP,
de Relatoria da
Ministra Daniela Teixeira,
julgado em 17/12/2024
, reafirma que a privação parcial de liberdade, decorrente da imposição de recolhimento noturno, justifica a detração, sendo desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, também se harmoniza com esse entendimento, como se verifica no
Agravo em Execução Penal nº
5015161-29.2024.8.08.0000
,
de
Relator
ia do
Des. Helimar Pinto,
julgado em 10/12/2024
, que reconheceu o direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno, como medida que compromete a liberdade de locomoção.

Embora haja julgado do STF em sentido contrário –
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº
1.481.211
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em 22/04/2024
– que sustenta a ausência de previsão legal para detração de medidas cautelares diversas da prisão, é importante observar que este entendimento não possui efeito vinculante, e encontra divergência interna na própria Corte.

Com efeito, a Segunda Turma do STF, ao apreciar o
Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 190.429, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, em julgamento realizado em 07/
05/2024
, assentou entendimento relevante quanto à natureza jurídica da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Na ocasião, a Corte firmou o entendimento de que tal medida, por impor restrição à liberdade de locomoção do investigado ou acusado, caracteriza efetiva limitação ao
status libertatis
, razão pela qual deve ser considerada para fins de detração penal.

Outrossim, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.480.466, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 02/
09/2024
, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a controvérsia relativa à possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão – como o recolhimento domiciliar noturno –
constitui matéria de índole infraconstitucional. Assim, concluiu-se que o deslinde da questão deve ocorrer à luz da interpretação do artigo 42 do Código Penal, o que afasta eventual óbice à aplicação da jurisprudência consolidada no S
TJ
sobre o tema
.

Portanto, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a limitação parcial da liberdade de ir e vir do apenado, por meio da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e recolhimento integral aos finais de semana, por restringir a liberdade absoluta do indivíduo, possibilita a aplicação da detração penal, ainda que inexista previsão legal expressa nesse sentido.

Desta forma, deve ser reconhecido o direito do reeducando, em ter detraída a sua pena, considerando que “
no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas'”
(AgRg no HC n. 733.909/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 9/8/2022
, DJe de 15/8/2022)"

Assim, tenho que compete ao Juízo de origem, o cômputo da pena a ser detraída, tendo como parâmetro, as datas da
concessão
d
a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (1
1
/
0
4
/201
6
) e d
o trânsito em julgado da sentença
(
29
/
08
/201
6
).

À luz de todo o exposto,
D
OU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reconhecer o direito do apenado, em ter a sua pena detraída, nos termos acima expostos.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado de 1º grau, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio da retificação do cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.